Tribunal: TJPA
Processo: 0834214-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834214-55.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: QUALICHEF ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar a empresa QUALICHEF Alimentos Ltda ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 5% sobre o valor da causa, em razão da desistência da ação monitória após a citação e a atuação da Procuradoria Municipal. O embargante sustenta omissão quanto à incidência do regime específico de fixação de honorários previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar a incidência do regime escalonado obrigatório previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda envolvendo a Fazenda Pública e de elevado valor econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando constatado vício apto a alterar logicamente o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia principal relativa ao cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da atuação da Procuradoria Municipal após a citação da parte autora.

A fundamentação do acórdão mostrou-se insuficiente ao não explicitar a incidência do regime jurídico previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública.

O elevado valor da causa, fixado em R$ 3.842.059,90, e a natureza patrimonial mensurável da demanda impõem a observância obrigatória dos critérios legais de fixação dos honorários advocatícios, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076.

A fixação da verba honorária em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo excepcional a adoção de critérios diversos.

A integração da fundamentação não altera a conclusão do acórdão embargado, permanecendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa, consideradas as peculiaridades da demanda, o elevado valor econômico e o trabalho desempenhado pela Procuradoria Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para integrar acórdão omisso quanto à explicitação do regime jurídico aplicável à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076 impõe a observância obrigatória dos critérios legais de fixação dos honorários em causas de elevado valor econômico e proveito mensurável.

A integração da fundamentação do acórdão não implica modificação do resultado do julgamento quando preservada a conclusão anteriormente adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 11, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); TJPA, Apelação Cível nº 0003266-54.2013.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 16.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0807515-71.2023.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0834214-55.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE BELEM

EMBARGADA:
QUALICHEF ALIMENTOS LTDA

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 35095525

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM (ID n. 35572948), em face do ACORDÃO ID n. 35095525
,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal para reformar a sentença e condenar a empresa
QUALICHEF ALIMENTOS LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da desistência da ação monitória após a citação e a efetiva atuação da Procuradoria Municipal.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o embargante a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão utilizou o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil como fundamento para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% sobre o valor da causa, sem enfrentar expressamente a incidência do regime específico previsto nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal, aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública.

Alega que o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC possui natureza cogente e estabelece sistema escalonado obrigatório para fixação da verba honorária em demandas envolvendo a Fazenda Pública, sendo inaplicável apenas a regra geral prevista no § 2º. Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou entendimento no sentido da observância obrigatória dos critérios legais de fixação dos honorários advocatícios em causas de valor elevado e economicamente mensurável.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada, integrando-se o acórdão a fim de explicitar a incidência do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
(ID N. 36372961).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal. É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’ (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS EMBARGOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...)

1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
[...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

No caso concreto, o Município de Belém sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão aplicou o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil como fundamento para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem enfrentar expressamente a incidência do regime específico previsto nos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo legal, aplicável às causas envolvendo a Fazenda Pública.

In casu
, verifico assistir parcial razão ao embargante quanto à necessidade de ajuste da fundamentação do acórdão.

Isso porque, embora o julgado tenha enfrentado adequadamente a controvérsia principal relativa ao cabimento dos honorários advocatícios em razão da desistência da ação após a atuação da Procuradoria Municipal, a fundamentação não explicitou de forma suficiente a incidência do regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, e as razões jurídicas para adoção do percentual fixado sobre o valor da causa.

O acórdão embargado concluiu que:
“A sentença deve, portanto, ser reformada para incluir a condenação da empresa QUALICHEF ALIMENTOS LTDA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do MUNICÍPIO DE BELÉM, que fixo em 5% sobre o valor da causa, atendendo ao que prevê o art. 85, § 2º, do CPC, e considerando o valor vultoso da causa e o trabalho desempenhado pela Procuradoria.”

A decisão foi clara ao reconhecer que a movimentação da máquina judiciária e o trabalho técnico desenvolvido pela defesa municipal justificavam a condenação da parte autora ao pagamento da verba sucumbencial, inexistindo obscuridade ou contradição quanto a esses pontos.

A omissão apontada pelo embargante assume relevância no caso concreto diante do elevado valor da causa, fixado em R$ 3.842.059,90 (três milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, cinquenta e nove reais e noventa centavos), da natureza patrimonial plenamente mensurável da demanda e da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076.

Com efeito, embora o acórdão embargado não tenha fixado honorários por equidade nem invocado o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a Corte Superior assentou, no referido precedente qualificado, a necessidade de observância obrigatória dos critérios legais previstos no art. 85 do CPC em causas de valor elevado e economicamente aferível.

Dessa forma, embora o acórdão tenha solucionado adequadamente a controvérsia principal relativa ao cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, mostra-se necessária a integração da fundamentação para explicitar o regime jurídico aplicável à fixação da verba honorária no caso concreto.

Nessa esteira de raciocínio, ajusta-se tão somente a fundamentação do acórdão para explicitar que, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária deve observar o regime previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM VALOR CERTO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em execução de título extrajudicial proposta por Elite Serviços de Segurança Ltda, julgou procedente o pedido para determinar o pagamento de nota fiscal referente a serviços prestados, fixando honorários advocatícios em valor certo de R$ 5.000,00, após correção de erro material em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a fixação de honorários sucumbenciais em valor certo, em execução contra a Fazenda Pública com condenação líquida e mensurável, ou se deve ser observado o critério percentual previsto no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 estabelece, como regra, a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa, conforme art. 85, § 2º.

4. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, do CPC impõe percentuais escalonados obrigatórios, reforçando a natureza vinculante do critério legal.

5. A fixação por equidade ou em valor certo somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, firmou entendimento de que não se admite a fixação de honorários por equidade quando a condenação for mensurável, devendo ser observados os percentuais legais.

7. No caso concreto, a condenação é líquida, certa e economicamente aferível, inexistindo hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério percentual.

8. A eventual correspondência aritmética entre o valor fixado e determinado percentual não supre a necessidade de observância formal do regime legal.

9. A fixação em 10% sobre o valor atualizado da condenação atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e respeita a faixa legal aplicável à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação quando esta for líquida e mensurável, vedada a fixação em valor certo fora das hipóteses excepcionais legais. 2. A fixação por equidade somente é admissível nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, não se aplicando a condenações economicamente aferíveis. 3. A presença da Fazenda Pública impõe a observância dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); TJPA, Apelação Cível nº 0000284-92.1999.8.14.0061, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.09.2024.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Desembargadora Relatora. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003266-54.2013.8.14.0040 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-04-16).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. PRESENÇA DE TRABALHO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO PARA MAJORAR VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Marcos Antonio Ramos de Sousa contra acórdão que negara provimento a apelação interposta pelo Município de Altamira, mantendo sentença que determinou a realização de procedimento cirúrgico e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O embargante aponta omissão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários em razão de atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, considerando o efetivo trabalho realizado em sede recursal, e se tal omissão deve ser sanada nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho desenvolvido em grau recursal pela Defensoria Pública, impõe-se o acolhimento dos embargos.

5. O art. 85, § 11, do CPC estabelece o dever legal do tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, quando houver atuação processual na fase recursal, respeitados os percentuais dos §§ 2º e 3º.

6. Considerando que o valor da causa é de R$ 50.000,00, inferior a 200 salários-mínimos, aplica-se o percentual de 20% previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, majorando-se a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento:

1. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios deve ser suprida pelo tribunal quando constatado o efetivo trabalho adicional em sede recursal.

2. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados em primeiro grau, observados os limites legais, sempre que houver atuação da parte vencedora em recurso.

3. Em causas contra a Fazenda Pública cujo valor seja inferior a 200 salários-mínimos, o percentual máximo de 20% sobre o valor da causa pode ser aplicado na majoração dos honorários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/MG (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 639337 AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.09.2011; STJ, AgRg no REsp 1.136.549/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.06.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807515-71.2023.8.14.0005 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-01).

No caso concreto, consideradas as peculiaridades da demanda, o elevado valor da causa, a natureza da controvérsia e o trabalho desempenhado pela Procuradoria Municipal, mantém-se adequada a verba honorária fixada no percentual de 5% sobre o valor da causa, preservando-se, assim, a conclusão adotada no acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, tão somente para integrar e ajustar a fundamentação do acórdão, a fim de explicitar que, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária deve observar o regime previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a conclusão adotada no julgamento quanto ao
provimento do recurso de apelação
e à fixação dos honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa, pelos seus próprios fundamentos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026